Tribunal: TJSP
Processo: 1063737-68.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Concessionária multada pela ARTESP devido à não reparação de elementos de drenagem e/ou realização de inspeções anuais em todo o sistema de drenagem da rodovia SP-330, Km 342+500 e Km 369+600, ambos da Pista Norte (acostamento), concedida à Autora através de Concessão (Licitação Pública). Pretensão à

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Concessionária multada pela ARTESP devido à não reparação de elementos de drenagem e/ou realização de inspeções anuais em todo o sistema de drenagem da rodovia SP-330, Km 342+500 e Km 369+600, ambos da Pista Norte (acostamento), concedida à Autora através de Concessão (Licitação Pública). Pretensão à anulação da multa. Sentença de improcedência. O Edital de Licitação n° 009/CIC/97 prevê que devem ser programadas e executadas no mínimo duas inspeções anuais pela Concessionária em todo o sistema de drenagem das rodovias (Anexo 6 item c – fl. 398) e que a reparação deve ser providenciada de imediato. Apesar do Edital não especificar prazo no qual deve ser efetivado o reparo de elementos de drenagem, a concessionária efetuou o reparo somente 21 dias após a primeira vistoria da ARTESP, sendo que as medidas de reparação dos elementos de drenagem não estão condicionadas à prévia notificação do Poder concedente, cabendo à Concessionária fazer sua própria vistoria, reparar o necessário e não simplesmente aguardar que a ARTESP lhe notifique das inconformidades para que o faça. O cumprimento da obrigação contratual de reparação dos elementos de drenagem, posteriormente à sua constatação pela ARTESP, não afasta o descumprimento contratual e as infrações. Não comprovação pela apelante que a imposição da multa tenha se dado ilegalmente, constatando-se, ao contrário, que o processo administrativo observou os Princípios da ampla defesa e do contraditório, não havendo qualquer irregularidade que o macule. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.